Tribunal: TJSP
Processo: 2126307-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – IMPENHORABILIDADE – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores – Descabimento – Hipótese em que não ficou demonstrada a impenhorabilidade do montante bloqueado, à luz do que dispõe o art. 833, incisos IV e X, do CPC – RECURSO DESPROVIDO.